Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-55.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-55.2021.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: IRAILDO FARIAS BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios formulados em ação civil pública por atos de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito Municipal, em razão de supostas irregularidades na execução do Convênio nº 027/2017, firmado com a SEDUC, e determinou a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que converte ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, ou se a via recursal adequada é o agravo de instrumento previsto no art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992 prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que converte a ação de improbidade administrativa em ação civil pública.

4.

A norma especial da Lei de Improbidade Administrativa prevalece sobre a regra geral do art. 1.009 do CPC, em observância ao princípio da especialidade.

5.

A decisão que converte a ação de improbidade em ação civil pública possui conteúdo autônomo, pois altera o regime jurídico aplicável, a natureza da pretensão, o procedimento, o alcance das consequências jurídicas possíveis e a estrutura da demanda.

6.

A conversão do feito não extingue o processo nem encerra a atividade jurisdicional, mas redefine seu percurso jurídico-processual, razão pela qual o pronunciamento possui natureza interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

7.

O art. 1.015, XIII, do CPC admite agravo de instrumento nos casos expressamente previstos em lei, hipótese em que se enquadra o art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

8.

A interposição de apelação, quando a lei especial indica expressamente o agravo de instrumento, configura inadequação da via eleita e ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

9.

A fungibilidade recursal não se aplica quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível, diante da literalidade do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que converte ação de improbidade administrativa em ação civil pública deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992. 2. A interposição de apelação contra decisão de conversão da ação de improbidade em ação civil pública configura inadequação da via eleita. 3. A fungibilidade recursal não se aplica quando a lei especial prevê expressamente o recurso cabível e inexiste dúvida objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; CPC, arts. 1.009, 1.015, XIII, e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput, I, VI, XI e XII, 11, caput, II e IV, 17, §§16 e 17; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818004-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812642-34.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2026; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811331-08.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; STF, Tema 897; STF, Tema 1199; STJ, Tema 1089.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA ajuizou a ação suso mencionada em face de IRAILDO FARIAS BARRETO, ex-Prefeito Municipal, na qual narrou que o requerido teria descumprido as obrigações assumidas no Convênio nº 027/2017, firmado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Sustentou que a SEDUC efetuou regularmente os repasses financeiros pactuados, totalizando o montante de R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais).

Alegou que, não obstante a regularidade dos repasses, o então gestor deixou de cumprir as cláusulas conveniais e não apresentou prestação de contas adequada, especialmente quanto à 6ª, 7ª e 8ª parcelas, o que teria ensejado prejuízo ao erário e violação aos princípios administrativos.

Aduziu que a conduta do requerido se subsumiria aos artigos 10, caput, incisos I, VI, XI e XII, e 11, caput, incisos II e IV, da Lei nº 8.429/1992, por ter liberado verbas públicas sem observância das normas pertinentes. Defendeu a presença do elemento subjetivo, afirmando que houve dolo nas condutas descritas no art. 11 e, ao menos, culpa nas hipóteses do art. 10 da LIA, com efetivo prejuízo ao erário.

Ao final, requereu a condenação do requerido nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, bem como o ressarcimento integral do dano, atribuindo-se à causa o valor de R$ 430.496,00 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS, remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.

Assim, após estabilizada a decisão:

a) Intimem as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento, nos termos do parágrafo 5º, artigo 37 da CF c/c com o enunciado do tema 897 do STJ.

b) Intime-se o município, já que possui interesse patrimonial a ser discutido no feito, diante da presente conversão de rito.

c) O presente feito, por ser mera ação civil pública, segundo decisão retro, não se enquadra aos temas processados e julgados pelo Núcleo 04 do TJPA. Logo,
determino
a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada à Coordenadoria do Grupo,
bem como ao juízo titular da unidade judicial
, acerca da presente decisão judicial.

FAZER A ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, reiterou que a ação objetiva a responsabilização do ex-Prefeito pelas irregularidades na execução do Convênio nº 027/2017, enfatizando que os valores foram integralmente repassados pela SEDUC, conforme cronograma, e que o requerido deixou de cumprir as obrigações assumidas, notadamente quanto à prestação de contas das últimas parcelas.

Sustentou que a conduta do apelado se amolda aos tipos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, afirmando que houve prejuízo ao erário decorrente da não realização adequada da prestação de contas e da suposta malversação de recursos públicos, o que teria favorecido o enriquecimento ilícito de empresas privadas. Defendeu a presença do elemento subjetivo, afirmando que o requerido agiu com culpa ao liberar verba pública sem estrita observância legal e ao permitir enriquecimento ilícito de terceiros, bem como com dolo ao deixar de entregar documentos solicitados e ao violar princípios da Administração Pública.

Aduziu que, para a configuração do ato ímprobo previsto no art. 11 da LIA, seria suficiente a demonstração de dolo genérico, prescindindo-se de dolo específico. Colacionou precedentes do STJ no sentido de que a lesão a princípios administrativos independe da ocorrência de dano ao erário e que basta a vontade consciente de realizar a conduta para a configuração do ilícito.

Ao final, requereu o provimento integral da apelação, para reformar a sentença e reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com instrução probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Regularmente intimado, o apelado sustentou que a Lei nº 14.230/2021 passou a exigir, para a configuração da improbidade administrativa, a demonstração de dolo específico, não bastando a mera voluntariedade da conduta. Argumentou que não há qualquer prova de que tenha agido com intenção de causar prejuízo ao erário ou de violar princípios administrativos, inexistindo má-fé em sua atuação.

Afirmou, ainda, que as alegações de enriquecimento ilícito carecem de prova concreta, não havendo demonstração de obtenção de vantagem patrimonial indevida. Defendeu que a mera irregularidade administrativa ou eventual falha na prestação de contas não configura improbidade, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que suprimiu a modalidade culposa para os tipos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA. Ao final, requereu o improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e destacou que a controvérsia cinge-se à improcedência da ação de improbidade em razão da ausência de dolo específico. Ressaltou que a inicial também contém pedido expresso de ressarcimento ao erário, no montante de R$ 430.496,00 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais), sendo possível o prosseguimento da demanda quanto ao ressarcimento, ainda que afastadas as sanções por improbidade, à luz do art. 17, §16, da LIA e da jurisprudência consolidada nos Temas 897 e 1089 do STJ, bem como do Tema 1199 do STF.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 17, §17, DA LEI Nº 8.429/92)

Cuida-se, preliminarmente, de aferir a adequação da via recursal eleita pelo Município de Augusto Corrêa, que interpôs
recurso de apelação
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, determinou, expressamente, a
conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário
, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/92.

A controvérsia processual reside na correta interpretação do art. 17, §17, da Lei de Improbidade Administrativa, introduzido pela Lei nº 14.230/2021, cujo teor é inequívoco:

“§ 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento.”

A literalidade do dispositivo revela inequívoca opção legislativa por regime recursal específico, afastando, nessa hipótese particular, a regra geral do art. 1.009 do Código de Processo Civil. A norma especial, ao prever expressamente o cabimento de
agravo de instrumento
contra a decisão que promove a conversão da ação de improbidade em ação civil pública, instituiu disciplina própria, que prevalece sobre o regime ordinário recursal, em homenagem ao princípio da especialidade.

No caso concreto, a decisão combatida não se limitou a julgar improcedentes os pedidos sancionatórios. Ela foi além: reconhecendo a ausência dos requisitos para imposição das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, determinou que o feito prosseguisse sob outra dogmática jurídica, convertendo-o em ação civil pública de ressarcimento, nos termos do art. 17, §16, da LIA.

É precisamente essa conversão que atrai a incidência direta do §17 do mesmo artigo.

Cumpre sublinhar que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública não constitui mero efeito acessório ou consequência lógica da improcedência. Trata-se de pronunciamento judicial com conteúdo autônomo, que altera substancialmente:

·

o regime jurídico aplicável;

·

a natureza da pretensão deduzida;

·

o procedimento a ser observado;

·

o alcance das consequências jurídicas possíveis;

·

e a própria estrutura da demanda.

Não se está diante de sentença que extingue o processo ou que põe termo à fase cognitiva global da causa. Ao contrário, o processo permanece em curso, apenas sob novo enquadramento jurídico-processual. A atividade jurisdicional não se exaure; ela se transforma.

Sob essa perspectiva, embora formalmente redigida sob a rubrica de sentença, a decisão possui conteúdo material que transcende o julgamento de mérito típico. O núcleo decisório relevante, do ponto de vista recursal, é justamente a determinação de conversão do rito — hipótese expressamente prevista no §17 como passível de agravo de instrumento.

A interpretação sistemática da Lei nº 8.429/92, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, revela clara intenção legislativa de permitir controle imediato, por meio de agravo de instrumento, da decisão que altera a natureza da ação. Tal previsão não pode ser esvaziada por interpretação que subsuma a hipótese ao regime geral da apelação, sob pena de tornar inócuo o comando legal específico.

A prevalecer a tese de cabimento da apelação, restaria comprometida a coerência do sistema instituído pelo legislador reformador, que buscou conferir maior racionalidade e controle às fases estruturais da ação de improbidade, especialmente diante da profunda reformulação de seus pressupostos subjetivos e objetivos.

Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, inciso XIII, prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos casos expressamente referidos em lei. O §17 do art. 17 da LIA constitui exatamente uma dessas hipóteses legais específicas.

A decisão que converte a ação não extingue o processo; ela redefine seu percurso. Logo, sob a ótica estrutural do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo decisório relevante, impugnável por agravo.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 16, DA LEI N. 8.429/1992 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). ECONOMIA PROCESSUAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 3º DA LEI N. 14.230/2021. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 7043. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra decisão judicial que converteu a ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, § 17, da Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, nos termos do art. 17, §16, da Lei n.º 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
O art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) autoriza expressamente o magistrado a converter a ação de improbidade em ação civil pública comum quando identificar ilegalidades que não ensejam sanções de improbidade (como na ausência de dolo específico), mas que demandam a recomposição do erário. Tal medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. A tese de extinção do processo baseada no art. 3º da Lei n. 14.230/2021 não prospera por dois fundamentos: i) a referida norma aplica-se restritivamente a ações ajuizadas pela Fazenda Pública, não alcançando as demandas propostas pelo Ministério Público; ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7043, declarou a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, retirando-o do ordenamento jurídico.

5. Para a concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo em recurso, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818004-17.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determinou o prosseguimento da demanda como ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, § 5º, da CF/88 e no Tema 897 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se, ausente dolo na conduta imputada, incide a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, nos termos do Tema 666 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), que autoriza o magistrado a redirecionar o feito sempre que identificar irregularidades administrativas não configuradoras de improbidade, mas que possam demandar recomposição do erário.

4. A decisão de primeiro grau observa os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, aproveitando os atos processuais já praticados e garantindo o contraditório e a ampla defesa sob a nova perspectiva jurídica.

5. A alegação de ausência de dolo específico não impede, por si só, a conversão da ação, tampouco justifica o reconhecimento sumário da prescrição, uma vez que a verificação da natureza dolosa da conduta exige dilação probatória.

6. A conversão do rito não implica imposição de sanção nem prejuízo imediato à defesa da parte, configurando providência processual legítima, sem qualquer medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É juridicamente possível a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, quando ausentes os requisitos para aplicação das sanções, mas presentes indícios de prejuízo ao patrimônio público.

2. A análise da prescrição da pretensão de ressarcimento exige a verificação da existência ou não de dolo, o que demanda instrução probatória e não pode ser resolvido de plano em sede recursal.

3. A conversão do rito processual não representa violação ao contraditório nem configura antecipação de juízo condenatório, sendo medida adequada à tutela do interesse público.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812642-34.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa que, com fundamento na Lei nº 14.230/2021, julgou improcedentes os pedidos sancionatórios e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §5º, da CF/1988.

2. A decisão foi motivada pela ausência de dolo específico para a configuração de ato ímprobo, embora permanecessem indícios de dano ao erário relacionados à atuação da ex-gestora do FUNDEB no exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento pode ocorrer de ofício; (ii) saber se tal conversão implica violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) saber se é cabível o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação no novo rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A conversão está prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, sendo admissível sempre que ausentes os requisitos do direito sancionador, mas presentes indícios de dano ao erário.

5. A intimação das partes para manifestação sobre o prosseguimento afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado o exercício pleno do direito de defesa no novo rito.

6. A conversão não altera os fatos ou fundamentos da causa, mas apenas sua natureza jurídica, não sendo necessária nova demanda.

7. A conversão prestigia os princípios da economia e da eficiência processual, previstos no art. 8º do CPC, e está amparada na imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF/1988, art. 37, §5º).

8. Inexistem fundamentos para concessão de efeito suspensivo, diante da legalidade da decisão e da ausência de prejuízo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

2. A medida não configura decisão surpresa, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa, quando oportunizada a manifestação das partes sobre o novo rito processual.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811331-08.2025.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

No caso em exame, o Município interpôs apelação, quando a legislação especial estabelece, de forma expressa, que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de inadequação da via recursal eleita.

Cumpre ainda ponderar que a improcedência declarada pelo magistrado está intrinsecamente vinculada ao reconhecimento de ausência dos pressupostos da improbidade e à consequente conversão do feito. A ratio decidendi repousa na redefinição da natureza da demanda, e não no encerramento definitivo da prestação jurisdicional.

Assim, sob rigor técnico, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/92.

Não se trata aqui de mera irregularidade formal, mas de erro na escolha da via recursal prevista expressamente em lei especial. A utilização de recurso diverso daquele estabelecido pelo legislador implica ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da preliminar de não conhecimento da apelação por inadequação da via recursal.

Ressalte-se, por fim, que eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal demandaria demonstração de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e ausência de erro grosseiro. Todavia, diante da clareza da norma especial e da literalidade do §17 do art. 17 da LIA, afigura-se evidente que o legislador expressamente indicou o meio recursal adequado, não havendo espaço, em princípio, para interpretação ampliativa que afaste a regra específica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, por inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/92, da decisão que converte a ação de improbidade em ação civil pública cabe agravo de instrumento.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 08/06/2026